Tribunal: TJDFT
Processo: 0025256-87.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0025256-87.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A. M. M. G. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A despeito da inércia da impetrante ao ser instada a dizer se perdura o objeto da pretensão que deduzira e sua utilidade, tendo em conta o tempo já decorrido desde a formulação desta ação, mas de forma a ser preservada a utilidade e efetividade da prestação jurisdicional, velando-se, inclusive, pela não ultimação de atos desguarnecidos de qualquer eficácia material, esclareça o Distrito Federal, em 15 (quinze) dias, se subsiste fomento do fármaco demandado à impetrante, porquanto se trata de ação aviada nos idos do ano de 2011, aliado ao fato de que o medicamento cujo fomento fora postulado atualmente já está incorporado nos protocolos clínicos do SUS. Em razão da indispensabilidade da ultimação dessa diligência de forma a se velar pela efetividade da prestação demandada, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 10 de junho de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator